Tribunal: STF
Processo: HC 94497
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-02
Data de publicação: 2008-09-02

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. REMIÇÃO DA PENA. FALTA GRAVE. SÚMULA
   VINCULANTE 9, STF. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 127, LEP.
   DENEGAÇÃO.
1.      O tema em debate neste habeas corpus já foi
   objeto de consolidação da orientação desta Corte através da
   edição do enunciado da Súmula viculante nº 9: "O disposto no art.
   127 da Lei n° 7.210/1984 (Lei de Execução Penal) foi recebido
   pela ordem constitucional vigente, e não se lhe aplica o limite
   temporal previsto no caput do art. 58".
2.      Há orientação
   pacificada no Supremo Tribunal Federal no sentido de que o
   cometimento de falta grave, durante a execução da pena privativa
   de liberdade, implica a perda dos dias remidos pelo trabalho,
   inexistindo motivo para se cogitar de eventual violação a direito
   adquirido (HC 89.784/RS, rel. Min. Cármen Lúcia, DJ 02.02.2007),
   bem como não há possibilidade de limitação da pena a apenas
   trinta dias (HC 89.528/RS, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ
   13.10.2006).
3.      A perda do direito ao benefício da remição
   dos dias trabalhados em decorrência da falta grave não atenta
   contra o princípio da individualização da pena (AI-ED 601.909/RS,
   rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 06.10.2006), bem como não viola
   dos princípios da isonomia e da dignidade da pessoa humana
   (AI-AgR 580.543/RS, rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 01.06.2007).
4.
        Habeas corpus denegado.